Tribunal: TJMT
Processo: 1016591-66.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016591-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Juros]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[REGINALDO SIQUEIRA FARIA - CPF: 822.212.511-72 (ADVOGADO), AIRTON NOGUEIRA COSTA - CPF: 684.173.068-20 (AGRAVANTE), ESPOLIO DE LEILA MARIA DA SILVA XAVIER - CPF: 522.122.621-91 (AGRAVADO), SIRLEI CABRAL MORAIS - CPF: 284.072.021-34 (ADVOGADO), FABRICIO XAVIER BORGES - CPF: 016.817.831-18 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MAURICIO ANTONIO DA SILVA - CPF: 228.976.581-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DINAMAR PIRES DE MIRANDA SILVA - CPF: 345.805.141-49 (TERCEIRO INTERESSADO), NEIDILAINI LEITE DA SILVA SANTOS - CPF: 043.019.641-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS PRÓPRIOS AUTOS. COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS COM LITÍGIO ENTRE ADVOGADO E CLIENTE. INADEQUAÇÃO. AÇÃO AUTÔNOMA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença ajuizado visando à cobrança de honorários contratuais e sucumbenciais nos próprios autos de execução principal.

II. Questão em discussão

Questões em discussão: (i) saber se é válida a intimação do devedor realizada em nome da advogada que, à época, já litigava contra o próprio cliente; (ii) saber se é cabível a cobrança de honorários advocatícios contratuais por meio de cumprimento de sentença nos autos originários quando há litígio entre as partes; e (iii) saber se é necessária ação autônoma para dirimir controvérsias sobre o valor e a exigibilidade da verba contratual.

III. Razões de decidir

Verifica-se violação ao contraditório e à ampla defesa, pois a intimação foi realizada em nome de mandatária que já possuía interesse próprio e conflitante com o do cliente, acarretando evidente nulidade processual.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que, diante de conflito entre advogado e cliente, a cobrança de honorários deve ocorrer por ação própria, sendo incabível o cumprimento de sentença nos próprios autos, em especial quando há controvérsia sobre o valor devido.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. É nula a intimação dirigida a mandatário que, à época, já atuava em litígio contra o próprio cliente. 2. A cobrança de honorários advocatícios contratuais com litígio entre advogado e cliente, havendo discordância em relação ao quantum, deve ser promovida por meio de ação autônoma, sendo inadequado o cumprimento de sentença nos próprios autos.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 272, § 5º, e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.641.260/MT, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2ª Turma, j. 19.09.2017; TJMT, RAI 1020030-90.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 24.11.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Airton Nogueira Costa, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos do cumprimento de sentença movido pelo Espólio de Leila Maria da Silva Xavier, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertado pelo executado/agravante.

Inconformado, o recorrente aduz, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois, a cobrança dos honorários contratuais nos próprios autos mostra-se indevida, diante da revogação do mandato e do litígio estabelecido com a profissional que lhe representava, devendo a pretensão ser deduzida por meio de ação autônoma.

Alega, ainda, que a intimação da sentença que determinou o pagamento dos honorários ocorreu de forma irregular, por meio da própria advogada que já havia renunciado ao mandato e posteriormente passou a litigar contra o cliente, implicando em nulidade processual.

Subsidiariamente, defende que o valor cobrado pelo espólio excede o limite contratual, pois este previa percentual sobre o valor do crédito a ser recebido, ou seja, sobre o proveito econômico, todavia, a causídica passou a exigir o pagamento de honorários sobre o valor da causa, e não sobre o proveito obtido na conciliação realizada nos autos. Além disso, pretende o afastamento da incidência de juros e correção monetária na forma pretendida, fixando o termo inicial na data da citação da ação executiva. Ao final, requer
a reforma do
decisium
.

A tutela provisória recursal foi indeferida

(id.

289553391).

O juízo
a quo
prestou as informações (id. 297603931), mantendo a decisão.

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 295114413).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 30 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, o Espólio de Leila Maria da Silva Xavier, representado por seu inventariante Fabrício Xavier Borges, move o cumprimento de sentença objetivando a cobrança de honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais, decorrentes de serviços prestados pela falecida em favor do executado Airton Nogueira Costa.

Consta dos autos que a advogada Leila Maria atuou como patrona do agravante em ação de execução promovida contra Maurício Antônio da Silva. Após longo trâmite processual, foi firmado acordo entre Airton e o Maurício, o qual foi homologado judicialmente por sentença.

Na oportunidade, a advogada informou ao juízo que não participou do acordo e que seu cliente se recusava a pagar os seus honorários, requerendo o bloqueio na conta correspondente ao percentual relativo ao contrato de prestação de serviços profissionais.

À época, a douta magistrada, ao homologar o acordo (id.

47159521 - Pág. 9-11 – autos de origem), também determinou o pagamento de honorários contratuais no valor de R$86.398,32 à então advogada do executado, determinando a intimação de Airton Nogueira para pagamento.

Posteriormente, com o falecimento da causídica, seu espólio ingressou nos autos do referido cumprimento da sentença, visando a satisfação do valor atualizado dos honorários, apontando inadimplemento da obrigação por parte do cliente.

O executado, por sua vez, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (id.

130048796 – autos de origem), arguindo, em síntese: (i) nulidade do procedimento por ausência de sua intimação pessoal, já que a advogada que cobrava os valores ainda o representava e teria recebido a intimação em nome do devedor; (ii) inadequação da via executiva, por se tratar de cobrança de honorários contratuais; e (iii) subsidiariamente, o excesso de execução, diante de suposto pagamento parcial realizado.

Após a manifestação do Espólio exequente (id.

132097604), o douto magistrado
a quo
rejeitou a impugnação, reconhecendo a validade da intimação feita em nome da patrona então constituída e a legitimidade do cumprimento de sentença nos próprios autos (id. 187993959).

Não concordando com a r. decisão, o recorrente afirma que a cobrança dos honorários contratuais nos próprios autos mostra-se indevida, diante da revogação do mandato e do litígio estabelecido com a profissional que lhe representava, devendo a pretensão ser deduzida por meio de ação autônoma.

Alega, ainda, que a intimação da sentença que determinou o pagamento dos honorários ocorreu de forma irregular, por meio da própria advogada que havia renunciado ao mandato e posteriormente passou a litigar contra o cliente, implicando em nulidade processual.

Subsidiariamente, defende que o valor cobrado pelo espólio excede o limite contratual, pois este previa percentual sobre o valor do crédito a ser recebido, ou seja, sobre o proveito econômico, todavia, a causídica passou a exigir o pagamento de honorários sobre o valor da causa, e não sobre o proveito obtido na conciliação realizada nos autos. Além disso, pretende o afastamento da incidência de juros e correção monetária na forma pretendida, fixando o termo inicial na data da citação da ação executiva. Ao final, requer a reforma do
decisium
.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em aquilatar sobre a validade do procedimento executivo nos próprios autos originários, voltado à cobrança de honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais devidos pelo cliente à sua então patrona.

Analisando detidamente os autos, extrai-se que a decisão agravada rechaçou as alegações de nulidade, acolheu a legitimidade do cumprimento de sentença e considerou regular a intimação realizada em nome da patrona, ora exequente, sob o fundamento de que ela ainda figurava como advogada do executado.

Todavia, com o devido respeito, reputo que assiste razão, ao menos em parte, ao agravante. Explico.

No presente caso, verifica-se que a advogada Leila Maria da Silva Xavier, ainda regularmente constituída nos autos, passou a promover pedido de natureza patrimonial contra seu próprio cliente. E mais, a intimação da sentença que reconheceu seu crédito e impôs obrigação ao executado foi dirigida ainda em seu nome.

Ressalte-se que a sentença foi proferida em 04.09.2020 e a renúncia da patrona só foi protocolada posteriormente, com envio de comunicação ao cliente em 28.09.2020 (id. 47167691 - Pág. 5). Nesse ínterim, a advogada figurava simultaneamente como mandatária e parte interessada nos autos, o que enseja confusão subjetiva processualmente insustentável.

Essa circunstância evidenciou vício insanável, que comprometeu o contraditório e feriu frontalmente o art. 5º, inciso LV, da Constituição da República, bem como o art. 272, § 5º, do CPC, uma vez que não houve intimação pessoal da parte sobre a decisão que lhe impôs obrigação financeira relevante, a ser cobrada coercitivamente por quem, à época, ainda detinha poderes para representá-la em juízo.

Além disso, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, nestas hipóteses de conflito entre advogado e cliente, sobretudo quando há divergência sobre o valor devido ou inadimplemento contratual, impõe-se a propositura de ação autônoma, não sendo admissível a reserva de honorários ou o cumprimento de sentença nos próprios autos originários. Cite-se:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS, NOS AUTOS DA AÇÃO PRINCIPAL.

CONFLITO ENTRE ADVOGADO E CLIENTE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA
. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 13/12/2016, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/73. II. No acórdão objeto do Recurso Especial, o Tribunal de origem negou provimento à Apelação interposta pela parte agravante, sociedade de advogados, ao fundamento de que, "diante da divergência entre os valores a serem pagos a título de honorários contratuais, a eventual execução forçada, do advogado contra o seu cliente, deve ser promovida pelas vias próprias, inclusive, se for o caso, a da execução baseada em titulo executivo extrajudicial".
III. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a discordância entre a parte exequente e o advogado em relação ao quantum que pretende ver destacado a título de honorários contratuais, como, no caso de sucessão de procuradores, revela a instauração de novo litígio, por isso que a satisfação do direito consagrado no vínculo contratual deve ser perquirida por meio de ação autônoma
; (...).”
(AgInt no REsp: 1641260/MT, Segunda Turma, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 19.09.2017 - destaquei).

No mesmo sentido, já decidiu este eg. Tribunal,
in verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – CONFLITO ENTRE ADVOGADO E CLIENTE – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA – RECURSO NÃO PROVIDO.

É cabível o pedido de destaque de honorários com base no artigo 22, § 4º, do Estatuto da OAB, salvo quando houver litígio entre o cliente e o advogado destituído, hipótese em que deve ser proposta ação própria para dirimir a questão
.
” (RAI n.º 1020030-90.2022.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 24.11.2022 – destaquei).

“
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE COBRANÇA – REQUERIMENTO DE HONORÁRIO DE SUCUMBÊNCIA – REVOGAÇÃO DE MANDATO

– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O advogado que teve revogado o seu mandato não possui interesse processual para pleitear os honorários de sucumbência nos autos do cumprimento de sentença. Precedente do STJ
.
” (RAI n.º 1008454-37.2021.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 31.01.2022 – destaquei).

Assim, a partir do momento em que houve litígio instaurado entre a advogada e o constituinte, com divergência acerca do valor devido e intenção de cobrança direta, revela-se inviável a cobrança nos próprios autos, por inidoneidade da via eleita, sendo necessária a propositura de ação autônoma, inclusive para permitir o contraditório.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece reforma, para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a inadequação da via eleita para a cobrança dos honorários pretendidos, extinguindo-se o feito sem resolução de mérito, condenando o agravado/exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça, se houver.

Posto isso, conheço do recurso e lhe DOU
PROVIMENTO
.

Cuiabá, 30 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025